Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600552-62.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
16/03/2023
Número: 0600552-62.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 08/12/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600552-62.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, na unidade Eleitoral
Paraná/BR (Diretório Estadual/Distrital) - CNPJ: 78.774.205/0001-11.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43548604
16/03/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43548604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.826
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600552-
62.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em verdade, na pretensão de reexame da decisão, já
que evidente a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável nesta
estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275
do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/03/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43548604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Movimento Democrático Brasileiro - Diretório Estadual,
em face do Acórdão de ID.43456626, pelo qual foram aprovadas com ressalvas suas contas e determinado o
recolhimento no valor de R$ 17.500,20 em razão de despesas omitidas na prestação de contas.
Em apertada síntese, sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, por não ter
aplicado os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, os quais “não foram
ponderados à luz da jurisprudência”.
Assevera que “A ‘irregularidade’ não configura recurso de origem não identificada, tampouco omissão de
receitas e gastos eleitorais tratando-se de despesas identificadas de pequena monta”, que atrai a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Ao final requer o recebimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos modificativos, para suprimir as
omissões apontadas e manter a aprovação das contas com ressalvas, afastando-se, contudo, a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração (ID 43508866).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
O acórdão embargado restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE

Num. 43548604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
DESPESAS NO PERCENTUAL DE 1,56% DOS RECURSOS DECLARADOS E MOVIMENTADOS.
PERCENTUAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA INFORMADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO
DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA QUE EXTRAPOLOU O PRAZO DE 26/09/2020. GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA (ART. 47, § 6 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019). IRREGULARIDADES QUE NÃO IMPOSSIBILITARAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO DESTINAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO
RELATIVO À COTA DE CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS, ESTABELECIDO NO ART. 19,
§§ 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.607/2019, CONTRARIANDO A DECISÃO NA MEDIDA
CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 738/DF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/22 QUE
DETERMINOU A NÃO APLICAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES OCORRIDAS ANTES DE SUA
PROMULGAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES.
1. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, conforme previsão contida no art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Falha que
não comprometeu a fiscalização das contas apresentadas e tampouco ocasionou prejuízo ao princípio da
publicidade das contas. Anotação de ressalva.
2. Não obstante a constatação de omissão de despesas que represente valor de R$ 17.500,20, tal montante
representa 1,56% dos recursos declarados e movimentados, de modo que, nos termos da jurisprudência
sedimentada, é possível entender que, isoladamente considerada, a irregularidade em questão enseja tão
somente a aposição de ressalva.
3. Considerando que as despesas omitidas foram pagas com recursos financeiros que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha, devem ser considerados recursos de origem não identificada e, como tal,
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, art. 32 da Resolução de regência.
4. Divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. Omissão na prestação de informações à
Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, I, alínea "a” da Resolução já citada, que não implicou em prejuízo à análise das contas. Anotação de
ressalva.
5. Abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha que extrapolou o prazo
de 26/09/2020, em desatendimento ao disposto no art. 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020, não
sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que
não houve a abertura da conta bancária. Anotação de ressalva.
6. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época (art. 47, § 6 da Resolução TSE n. 23.607/2019) que não impossibilitou a análise das
contas e o controle pela Justiça Eleitoral, sendo o caso de anotação de ressalvas.
7. Não destinação, pelo diretório do partido, do valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota de
candidaturas de pessoas negras, estabelecido no art. 19, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF. EC 117/22 que em seu art. 3º
estabeleceu que “não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa
ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional.", situação que se amolda ao caso sob análise. Inviabilidade de imposição de

Num. 43548604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
qualquer sancionamento para o órgão partidário. Ressalvas anotadas.
8. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Na hipótese, o embargante aduz que o acórdão seria omisso quanto a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, “à luz da jurisprudência para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional”.
No pertinente a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ficou consignado no
acórdão o seguinte:
Contudo, a irregularidade em questão, isoladamente considerada, não possui o
condão de gerar a desaprovação das contas, tendo em vista que, conquanto o valor
não seja diminuto, representa 1,56% dos recursos regularmente declarados e
movimentados pela campanha.
Sendo assim, é correto o entendimento do setor técnico, no sentido de que a
irregularidade em questão enseja apenas a aposição de ressalvas.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando "ser possível a aprovação das
contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em
termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas.
Referido entendimento foi ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos
seguintes precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
de 29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5.
Agravo regimental desprovido” (TSE, AgRg no REspE nº 40822, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019, destaquei).
Recentes decisões da Corte Superior reforçam que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
podem
ser
aplicados
para aprovar,
com
ressalvas,
as
contas
cujas
falhas
identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
VALOR
PERCENTUAL
DIMINUTO
DAS
IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas,
as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) –
é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)

Num. 43548604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
No mesmo sentido vem se posicionando esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do prestador, não é
impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos, quando não
decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo
quando atinjam percentuais significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600704-11.2020.6.16.0033. REDATOR DESIGNADO DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 07/10/2021)”
Contudo, pretende o embargante que a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade se
preste a afastar, além da desaprovação das contas, também o recolhimento devido em decorrência da
utilização de recursos/despesas de origem não identificada, que lhe foi determinado no acórdão.
Para tanto, frisa que o valor da irregularidade é de pequena monta o que, no seu entendimento, atrairia a
aplicação dos mencionados princípios.
O argumento não prospera.
Com a finalidade de corroborar sua tese, o embargante colacionou na peça recursal julgado do Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco (PC: 000024708 Recife - PE, Rel. Rodrigo Cahu Beltrão, j. 26/11/2021,
DJE 01/12/2021, Página 10 -16).
No entanto, em consulta ao inteiro teor do julgado invocado, extrai-se que naquele caso em concreto foram
aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem contudo deixar de ser exigida a
quantia apurada como recurso de origem não identificada, o que confirma o acerto da decisão invocada.
O que ocorreu no aresto apontado é que houve o recolhimento da quantia devida, antes mesmo da
lavratura do acórdão. Confira-se de seu inteiro teor, o que se segue:
Diante do exposto, considerando que as impropriedades constatadas não comprometem a confiabilidade
das contas apresentadas, julgo APROVADAS AS CONTAS COM RESSALVAS, referente ao exercício
financeiro de 2016, com fundamento no art. 46, II da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Não há determinação de recolhimento ao tesouro nacional do valor total de R$ 523.49, referentes aos
recursos de origem não identificada - RONI, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, bem
como o recolhimento ao tesouro nacional do valor de R$ 217,80, referente a recursos do Fundo Partidário
aplicados irregularmente, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE nº23.604/2019, uma vez que a
agremiação partidária já comprovou nos autos os respectivos pagamentos.
Determino o encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos competentes para apuração de possíveis
irregularidades relacionadas à ausência de recolhimento dos tributos de contribuições sociais retidas no valor
total de R$ 939,43, (art. 35 da Lei n.º 10.833/03, art. 15 da Lei 8.036/90 e art. 30, I, “b” da Lei n.º 8.212/91).
Recife, 26 de novembro de 2021.

Num. 43548604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
RODRIGO CAHU BELTRÃO
Conforme consolidada jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.
É certo que, independentemente do valor e percentual, em se tratando de recurso de origem não identificada,
é devida a devolução de valores nos termos da exigência contida no art. 32, §§ 2º e 6º da Resolução
23.607/2019.
Inclusive, reiteradamente esta Corte vem admitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar contas com ressalvas, sem no entanto se descuidar da determinação de
recolhimento ao erário de valores relativos a recursos de origem não identificada. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada em atraso é
oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração da empresa fornecedora para afastar a existência da
despesa subjacente ao documento, exigindo–se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da
Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no contexto global da prestação de
contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária específica
não enseja desaprovação quando apresentados documentos idôneos que demonstrem sua regularidade.

Num. 43548604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
Precedentes TRE/PR.
8. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
9. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas (omissão de
apenas 0,19% dos gastos). Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
10. Considerando que as irregularidades não ultrapassam o percentual de 10% da movimentação de
campanha, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.
11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
FALHA QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
CARACTERIZADA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 33
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS EM
CONJUNTO,
PERMITEM
A
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
2. No particular, a falha foi suprida com poucos dias de atraso e de baixa representatividade, o que não
impediu a transparência das formas de financiamento de campanha, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,

Num. 43548604 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa anuência
dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas.
7. No caso em apreço, as irregularidades, tomadas em conjunto, são de pequena
representatividade, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
Precedentes.
8. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340306, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
(Destacou-se)
Em verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante busca
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar
contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.
Nestas condições, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se utilizar da via
recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados,
nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a fim de manter-se
integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600552-
62.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, MIRIAM CIPRIANI

Num. 43548604 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/03/2023 17:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031617444668600000042512113
Número do documento: 23031617444668600000042512113
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2023 18:02:15
GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.03.2023